Tribunal: TJSP
Processo: 2080601-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde Coletivo Empresarial – Insurgência contra reajuste por faixa etária – Reajustes expressamente previstos no contrato – Plano de saúde com menos de 30 vidas – Ausência de evidência de que a ré tenha se desviado dos critérios impostos pela RN 63/2003 para planos nesta condição – Tutela provisória de urgência afastada – Recurso provido.